Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704415-58.2020.8.07.0019 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 40919529 e de ID 40919510, inadmitiu os recursos especiais interpostos pelas partes, situação que deu ensejo a interposição de recursos de agravo direcionados à Corte Superior. O STJ (ID 74870001) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2153093/SP (Tema 1.340), afetado para “definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998”. Desse modo, os recursos constitucionais deverão aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010